Tribunal: TJSP
Processo: 1016687-37.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Cheque. Inépcia e carência da ação. Inadmissibilidade. Título de crédito regido pelo princípio da abstração. Débito devido. Correção monetária. Incidência a partir da emissão das cártulas. Juros de mora. Incidência a partir da citação. Ausência de comprovação da apresentação dos cheques ao banco. Sentença de improcedência dos embargos monitórios parcialmente reformada.

Ementa:
Apelação. Ação monitória. Cheque. Inépcia e carência da ação. Inadmissibilidade. Título de crédito regido pelo princípio da abstração. Débito devido. Correção monetária. Incidência a partir da emissão das cártulas. Juros de mora. Incidência a partir da citação. Ausência de comprovação da apresentação dos cheques ao banco. Sentença de improcedência dos embargos monitórios parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.